Tribunal: TJDFT
Processo: 0729372-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0729372-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERSERV COOP HAB ECONDOS SERV PUBLICOS DO DF LTDA AGRAVADO: CELIA MARIA MARCAL MIRANDA, IDON RUAS SUCUPIRA, CLEA TOTOLI RODRIGUES RUAS SUCUPIRA, PATRICIA FUZARO MARCAL MIRANDA, HEBER WAGNER MARCAL MIRANDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COOPERSERV COOP HAB ECONDOS SERV PÚBLICOS DO DF LTDA contra decisão de ID 203355329 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto por CELIA MARIA MARÇAL MIRANDA, que rejeitou a alegação de prescrição intercorrente e indeferiu o pedido de exclusão de honorários advocatícios de lista do concurso de credores Afirma, em suma, que o cumprimento de sentença está alcançado pela prescrição intercorrente, diante da inexistência de constrição de bens que pudesse obstar o curso prescricional; que a penhora no rosto dos autos não foi efetiva; que o crédito referente aos honorários advocatícios está preterindo o crédito de demais credores; que não há natureza alimentar nos honorários. Requer, liminarmente, o reconhecimento da prescrição intercorrente. Subsidiariamente, pede a suspensão da decisão até a realização de cálculo por auxiliar do juízo. No mérito, pleiteia a exclusão do crédito dos advogados do quadro de credores. Custas recolhidas (ID 61618233). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. A parte agravante submete ao segundo grau de jurisdição duas questões: a ocorrência da prescrição intercorrente e o afastamento do reconhecimento de preferência de créditos de advogado. Todavia, requereu, liminarmente, exclusivamente o reconhecimento da prescrição intercorrente, de modo que a análise do pedido de exclusão do crédito dos advogados e matéria referente ao mérito do recurso. Em relação à primeira questão, compulsando os autos, verifica-se que a suspensão do processo foi deferida em 8/10/2019, com a certificação de que o prazo da prescrição intercorrente se iniciaria após decorrido um ano a contar da suspensão, em observância ao disposto no artigo 921 do Código de Processo Civil (ID 46696041 dos autos de origem). Na oportunidade, declarou-se expressamente que o prazo da prescrição intercorrente seria de cinco anos. Enquanto não certificado o transcurso do aludido prazo, foi deferida a penhora no rosto dos autos do processo n. 0017409-30.1994.8.07.0001 (decisão de ID 102629510 dos autos de origem). Conforme acertadamente resolveu o juízo a quo, a realização de penhora rechaça a configuração de inércia da parte exequente, a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente. Ou seja, a caracterização da prescrição pressupõe a efetiva inércia da parte no lapso temporal definido por lei, de modo que a localização de valores a serem recebidos pelo executado em processo diverso, com o consequente deferimento da constrição, afasta seu reconhecimento. Conforme elucidativo precedente desta e. Turma Cível, “a penhora no rosto dos autos enseja a interrupção do prazo prescricional, nos termos do art. 921, § 4o-A, do CPC e da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 568. Ademais, interrompida a prescrição pela efetivação da penhora, o prazo prescricional só volta a correr se e quando reconhecida a impossibilidade de se utilizar o crédito penhorado para saldar o débito em execução. Precedentes deste Tribunal. (...) Assim, o lapso temporal entre o deferimento da penhora no rosto dos autos e o reconhecimento da impossibilidade de satisfação do crédito por esse meio não pode ser computado para contagem da prescrição intercorrente.” (Acórdão 1760837, 07287300820238070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no DJE: 5/10/2023). Por fim, diante da absoluta desnecessidade de colaboração de auxiliar do juízo para realização de cálculos sobre a matéria – porquanto se trata de questão de direito – não há razão para o acolhimento do pedido de natureza liminar subsidiário. Portanto, não resta verificada a probabilidade do direito, necessária à concessão da tutela provisória de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar formulado. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 18 de julho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora